Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719125-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RAQUEL COSTA RIBEIRO PACIENTE: IVOMAR VIEIRA PADRE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAQUEL COSTA RIBEIRO, advogada constituída, com OAB/DF no 14.259, em favor de IVOMAR VIEIRA PADRE, preso pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 35/39). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que foi a vítima que entrou em contato com o paciente “a pretexto de resolverem questões escolares do filho menor”. Além disso, acrescenta que o paciente não adotou qualquer comportamento ameaçador que pudesse justificar a imposição da medida extrema. Narra, portanto, que a integridade física e psicológica da suposta vítima não se encontra em perigo e que não houve dolo na conduta do paciente. Pontua que “A conduta da suposta vítima vem sendo reiterada, pois toda vez que se desentende com o paciente registra ocorrência e pede medidas protetivas, posteriormente, procura o paciente de forma a induzi-lo a cometer o crime de descumprimento de medidas protetivas, como foi o recente fato que acabou sendo decretada a presente prisão preventiva”. Esclarece ainda que “em relação ao fato do paciente ter ido ao condomínio no dia 23 de janeiro de 2022, o paciente havia combinado com a filha de Thaize, I. para entregar uma bolsa de T. que havia ficado com ele no fim de semana anterior”. Afirma que “Por volta das 20h o paciente foi até o Condomínio e encontrou seu filho T. de apenas 5 (cinco) anos, brincando com outras crianças e correndo pelo estacionamento onde havia muito movimento de carros. Ressalta-se que juntamente com T. não havia nenhum adulto cuidando por perto” com isso “pegou a criança e entrou no seu veículo que estava do lado de fora do Condomínio, até que sua mãe chegasse ou outro adulto que pudesse cuidar da criança”. Declara que a vítima, “ao chegar no estacionamento que ficava do lado de fora do Condomínio, abriu a porta do carro do paciente e retirou a criança. Ressalta-se que em momento algum o paciente a ameaçou ou mesmo a injuriou, apenas tentou conversar e argumentar que não era certo ela ir para academia e deixar as duas crianças sozinhas, pois isso configuraria abandono de incapaz. A senhora Thaize então ficou nervosa uma vez que sabia que estava errada em deixar as crianças sozinhas e resolveu registrar a ocorrência em desfavor do paciente, mesmo porque ele havia advertido que iria registrar uma ocorrência por abandono de incapaz”. Por fim, aponta violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos cópia da Ocorrência Policial que ensejou o decreto preventivo para esclarecer a dinâmica do delito e, assim, comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 14 de junho de 2022 14:56:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora